Tribunal: STF
Processo: HC 147185
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime praticado no contexto de violência doméstica. Lei 11.340/2006. Competência. Reexame de fatos e provas. Supressão de instâncias. Inviabilidade. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Fragoso em favor de Stefano Cattaneo Adorno, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 53.271/RJ. 
    Extraio do ato dito coator:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. EFEMERIDADE DA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 
    1. Sendo inserta a conduta do agravante nos moldes elencados na denominada Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), tendo em vista a ocorrência de violência praticada contra a mulher em razão das relações íntimas de afeto, em coabitação ou não, é de rigor e de imposição a apreciação e julgamento do feito por uma das varas especializadas para julgamento de delitos dessa natureza, afastando-se, por consequência, as benesses da Lei n. 9.099/1995.
    2. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas numerus clausus, na Constituição Federal.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste writ, a Defesa argumenta, em síntese, incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital do Rio de Janeiro para processar e julgar a ação penal de origem. Sustenta a inexistência de configuração de violência doméstica contra a mulher, porquanto ‘os envolvidos – paciente e vítima – eram namorados ocasionais, não havendo quaisquer provas, nos autos, de que mantinham relação íntima de afeto’. Requer o reconhecimento da nulidade absoluta apontada e a remessa dos autos para ‘uma das Varas Criminais comuns da mesma Comarca’.
    Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 148, § 1º, e 331 do Código Penal (cárcere privado e desacato), por trancar sua companheira na varanda de seu apartamento, privando-a de sua liberdade, e desacatar os bombeiros que a socorreram.
    Ressalto que, sensível ao reconhecimento de que a violência contra a mulher comporta natureza específica, inserta em um contexto que lhe é próprio, a Lei Maria da Penha contempla, com clareza solar, ampliação do conceito dessa particular e penosa forma de agressão, açambarcada “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, nos âmbitos doméstico e familiar, independentemente da coabitação entre agressor e ofendida, bem como da orientação sexual dos envolvidos (art. 5º, I, II, III, e parágrafo único da Lei nº 11.340/2006). Nesse sentido, destaco precedente: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLÊNCIA COMETIDA POR EX-NAMORADO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.430/2006). IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL. 1. Violência cometida por ex-namorado; relacionamento afetivo com a vítima, hipossuficiente; aplicação da Lei n. 11.340/2006. 2. Constitucionalidade da Lei n. 11.340/2006 assentada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: constitucionalidade do art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que afasta a aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos processos referentes a crimes de violência contra a mulher. 3. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento. “ (RHC 112.698/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.10.2012)
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo inserta a conduta da (sic) recorrente nos moldes elencados na denominada Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), tendo em vista a ocorrência de violência praticada contra a mulher em razão das relações íntimas de afeto, em coabitação ou não, é de rigor e de imposição a apreciação e julgamento do feito por uma das varas especializadas para julgamento de delitos dessa natureza, afastando-se, por consequência, as benesses da Lei n. 9.099/1995’.
    Nesse prisma, para concluir de forma diversa das instâncias anteriores sobre o enquadramento da conduta do paciente na Lei 11.340/2006, imprescindível o exame aprofundado do acervo fático probatório, o que não é possível na via estreita dessa ação constitucional. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ademais, na linha do entendimento esposado pela autoridade apontada como coatora, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelas instâncias anteriores quanto à natureza efêmera da relação de afeto entre paciente e vítima, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora